Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-05936
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-04
Data de publicação: 2006-05-04

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/5936
Acusados :
Floriano Campolina de Rezende Camargos
Flori Portela Junior
Márcio Silva Campolina Rezende Camargos
Maria de Lourdes de Araújo
Ementa:
Responsabilidade do Diretor de Relações com o Mercado da Cia Fiação
Tecelagem Pará de Minas pelo descumprimento do dever de manter
atualizado o registro da companhia através do encaminhamento de
informações periódicas à CVM. Multa.
Responsabilidade de membros do Conselho de Administração da Cia
Fiação Tecelagem Pará de Minas pelo descumprimento do dever de
manter atualizado o registro da companhia através do encaminhamento
de informações periódicas à CVM. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu:
1. Aplicar, com base no art. 11 da Lei 6.386/76, pena de multa no valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao acusado Floriano Campolina de
Rezende Camargos, pelo descumprimento reiterado do dever de
manter o registro atualizado enviando informações periódicas previstas
nos arts. 13 e 16 da Instrução CVM n.o 202/93.
2. Absolver os acusados Maria de Lourdes de Araújo, Márcio Silva
Campolina Rezende Camargos e Flori Portela Júnior das acusações
de descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16
e 17 da Instrução CVM n.o 202/93, em infração ao dever de diligência
previsto no art. 153 da Lei n.o 6.404/76.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Proferiu defesa oral o Dr. Paulo de Lorenzo Messina, advogado dos acusados Floriano Campolina de Rezende
Camargos, Flori Portela Junior, Márcio Silva Campolina Rezende Camargos e Maria de Lourdes de Araújo.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure, representante da Procuradoria
Federal Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro e o
Presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Sergio Weguelin.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
1/8

Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 94 a 101) apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas
("SEP") em face de Floriano Campolina de Rezende Camargos, Roberto de Rezende Campolina Camargos, Flori
Portela Junior, Márcio Silva Campolina Rezende Camargos e Maria de Lourdes de Araújo, todos administradores da
Companhia Fiação e Tecelagem Pará de Minas ("Companhia").
Da Origem
02. Este processo decorre da decisão de suspensão do registro de companhia aberta da Companhia, no âmbito do
Processo 2002/7351, comunicada a ela, em 28.05.03, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/158/03 (fl. 01) e
publicada no Diário Oficial da União, em 29.05.03 (fls. 02 e 03).
03. A determinação de suspensão de registro se deu em razão do descumprimento, por mais de três anos, do disposto
no art. 13 da Instrução 202/931, que trata da atualização do registro de companhia aberta.
4. De acordo com o parágrafo único do art. 3o da Instrução 287/98 2, concomitantemente à suspensão do registro,
deve ser apurada a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado dos arts. 163 e 17 da
Instrução 202/93, razão pela qual foi instaurado o presente processo.
Dos Fatos
5. A composição da administração da Companhia, de acordo com o formulário IAN/1994 (último entregue pela
Companhia), era a seguinte (fl. 05):
Administrador
Função
Eleição
Mandato
Floriano Campolina de Rezende
Camargos
Presidente do CA
Diretor Vice-Presidente
30.04.95
1 ano
Heitor Mascarenhas de Rezende
Camargos
Vice-Presidente do CA
30.04.95
1 ano
Ana Amélia Mascarenhas Camargos
Conselheira
30.04.95
1 ano
Márcia Mascarenhas de Rezende
Camargos
Conselheira
30.04.95
1 ano
Cássio Mascarenhas de Rezende
Camargos
Diretor Presidente
DRM
30.04.95
1 ano
João Evangelista Silva
Diretor Superintendente
30.04.95
1 ano
Everardo Caldas Restier Gonçalves
Diretor Industrial
30.04.95
1 ano
6. A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (" JUCEMG"), depois de oficiada pela CVM (fl. 27), enviou os
seguintes documentos:
i. ficha cadastral da Companhia (fls. 31 a 35);
ii. ata da AGO, de 30.04.97, em que foram eleitos, com mandato até a AGO de 1998, Cássio Mascarenhas de
Rezende Camargos para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, Ana Amélia Mascarenhas de
Rezende Camargos para o cargo de Vice- Presidente do Conselho de Administração e Flori Portela Júnior para
o cargo de conselheiro (fl. 37);
2/8

iii. ata de Reunião do Conselho de Administração, de 30.04.97, em que foram eleitos, com mandato até a AGO a
ser realizada em 1998, Floriano Campolina de Rezende Camargos para o cargo de Diretor-Presidente,
acumulando a função de Diretor de Relações com o Mercado, antiga denominação para Diretor de Relações
com Investidores ("DRI") e Roberto de Rezende Campolina Camargos para o cargo de Diretor
Superintendente, acumulando a função de Diretor Comercial (fl. 36);
iv. ata da AGO, de 30.04.98, em que foram eleitos, com mandato até a AGO seguinte, Floriano Campolina de
Rezende Camargos para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, Flori Portela Júnior para o
cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração e Marcio Silva Campolina Rezende Camargos para o
cargo de conselheiro (fl. 40);
v. ata da Reunião do Conselho de Administração, de 30.04.98, em que foram eleitos, com mandato até a AGO
seguinte, Floriano Campolina de Rezende Camargos para o cargo de Diretor Presidente, acumulando a função
de DRM e Roberto de Rezende Campolina Camargos para Diretor Superintendente, acumulando a função de
Diretor Comercial (fl. 41);
vi. ata da AGO/E, de 26.06.00, em que foram eleitos Floriano Campolina de Rezende Camargos para o cargo de
Presidente do Conselho de Administração, Márcio Silva Campolina Rezende Camargos, para o cargo de Vice
Presidente do Conselho de Administração e Maria de Lourdes de Araújo para o cargo de conselheira (fl. 42); e
(vii) ata da Reunião do Conselho de Administração, de 26.06.00, em que foram eleitos Floriano
Campolina de Rezende Camargos para o cargo de Diretor Presidente e Flori Portela Júnior para
Diretor Comercial (fl. 43).
4. Além desses documentos, a JUCEMG enviou à CVM as seguintes atas, no âmbito de procedimento
administrativo que tratou do cancelamento de ofício do registro de diversas companhias abertas:
(i) ata da AGO, de 05.09.03, em que foram reeleitos Floriano Campolina de Rezende Camargos,
Márcio Silva Campolina Rezende Camargos e Maria de Lourdes de Araújo, para compor o
Conselho de Administração (fl. 64); e
(ii) ata da RCA, de 05.09.03, em que houve eleição de Floriano Campolina de Rezende
Camargos para o cargo de Diretor Presidente e Flori Portela Júnior para o cargo de Diretor
Comercial (fl. 65).
08. A Bolsa de Valores do Estado de São Paulo protocolou resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/349/02,
comunicando o cancelamento, em 17.04.00, da autorização para negociação de valores mobiliários da Companhia,
devido à falta de atualização de seu registro (fls. 46 a 48).
09. Os prestadores de serviços de ações escriturais bancos Bradesco, Itaú e ABN AMRO Real informaram, em
resposta a ofícios da CVM, enviados em 24.02.03, que não prestaram serviços de ações escriturais à Companhia (fls.
49 a 55).
Processo Sancionador Anterior
10. No âmbito do Processo 1998/4197, o DRI, Floriano Campolina de Rezende Camargos, intimado por meio do
OFÍCIO/CVM/SEP/039/98, de 13.10.98 (fl. 68), recebeu pena de advertência pelo descumprimento, no ano de 1998,
dos procedimentos previstos no inciso I do art. 13 da Instrução 202/93 e pela falta de envio à CVM de informações
obrigatórias previstas no art. 16 da Instrução 202/93 (fls. 67 a 74). A decisão foi recebida pelo apenado em 13.11.1998
e publicada no Diário Oficial de 23.11.1998 (fl. 73), não tendo o DRI interposto recurso ao Colegiado, razão pela qual
houve o trânsito em julgado.
Processo Sancionador Atual
11. O último documento entregue pela Companhia à CVM foi o formulário DFP referente ao exercício findo em
31.12.97 (fl. 75), sendo que, a partir de então, a Companhia não mais observou o dever de manter atualizado o
registro de companhia aberta, infringindo o disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/93.
12. A desatualização do registro ocorrida até a data de expedição do OFÍCIO/CVM/SEP/039/98 já foi apreciada
através do Processo Sancionador 1998/4197 (vide item 10), razão pela qual o presente processo trata da
inobservância do dever de manter o registro atualizado a partir de 15.11.98 (dia seguinte ao vencimento do prazo de
entrega da 3a ITR/1998).
3/8

13. O art. 16 da Instrução 202/93 enumera diversas informações periódicas que devem ser fornecidas à CVM, das
quais o Termo de Acusação destaca as contidas nos incisos I, II, IV e VIII, tendo em vista a desatualização do registro
da Companhia, conforme segue:
i. Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.98;
ii. Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo em 31.12.98;
iii. Formulários IAN, desde o referente ao exercício findo em 31.12.98; e
iv. Formulários ITR, desde o referente ao trimestre findo em 30.09.98.
14. De acordo com o inciso III do parágrafo único do art. 19 da Instrução 202/93 4, a reincidência no descumprimento
do dever de manter o registro atualizado, conforme estabelecido no inciso I do art. 13 da mesma Instrução, é definida
como infração de natureza grave, para os efeitos do disposto no § 3o do art. 11 da Lei 6.385/76.
15. A acusação ressaltou que o art. 6o da Instrução 202/93 5 confere ao DRI a responsabilidade por manter atualizado
o registro de companhia aberta. O § 4o do art. 150 da Lei 6.404/766, por sua vez, estabelece que o prazo de gestão
dos administradores se estende até a investidura dos novos administradores eleitos.
16. Analisando os documentos enviados pela JUCEMG, verificou-se que Floriano Campolina de Rezende Camargos
foi eleito Diretor Presidente e DRM na RCA de 30.04.98, Diretor Presidente nas RCAs de 26.06.00 e 05.09.03 e
Presidente do Conselho de Administração nas AGOs de 30.04.98, 26.06.00 e 05.09.03 (fls. 40 a 43 e 64 a 65).
17. Não foram obtidas informações de que Floriano Campolina de Rezende Camargos tenha renunciado, sido
destituído ou que tenha havido eleição de novo DRI. Assim, o Termo de Acusação imputou a ele a responsabilidade
pelo descumprimento do dever de manter o registro da Companhia atualizado, bem como por não enviar informações
periódicas e eventuais à CVM, conforme estabelecido nos arts. 13, I; 16, I, II, IV e VIII; e 17, todos da Instrução
202/93.
18. O Termo de Acusação discorre ainda sobre a responsabilidade dos outros três indiciados, que, por ocuparem
posições sem atribuições estatutárias específicas na administração da Companhia, seriam também responsáveis pela
atualização de seu registro de companhia aberta.
19. Em razão de não terem sido constatadas evidências de que Giovanni Salvatore Di Chiara, Paulo Bezerra da
Câmara e Arno da Silva tenham solicitado explicações ou alertado para o fato de que o registro da Companhia
encontrava-se desatualizado, foram responsabilizados pela desatualização do registro da Companhia, bem como por
infração ao dever de diligência, estabelecido no art. 153 da Lei 6.404/767.
Das Responsabilidades
20. Em decorrência dos fatos acima descritos, a SEP imputou aos indiciados o seguinte:
(i) Floriano Campolina de Rezende Camargos, na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, a responsabilidade pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93,
em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro
de companhia aberta da referida companhia, ao não enviar informações periódicas e eventuais, a
partir de 15.11.98;
(ii) Roberto de Rezende Campolina Camargos, na qualidade de Diretor da Companhia, a
responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17
da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76,
tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, de 15.11.98 até 26.06.00, data da RCA
em que foi eleito Flori Portela Junior;
(iii) Flori Portela Junior, na qualidade de membro do Conselho de Administração e Diretor da
Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da
Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 15.11.98;
(iv) Márcio Silva Campolina Rezende Camargos, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das
4/8

disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de
diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada
Instrução, a partir de 15.11.98; e
(v) Maria de Lourdes de Araújo, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da
Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 26.06.00, data
da AGO que a elegeu.
Das Defesas
21. As intimações para apresentação de razões de defesa foram enviadas aos acusados em 21.09.2005. Os avisos
de recebimento ("AR") dessas correspondências confirmam a intimação de Maria de Lourdes de Araújo, Roberto de
Rezende Campolina Camargos, Flori Portela Junior e Márcio Silva Campolina Rezende Camargos. Quanto ao
acusado Floriano Campolina de Rezende Camargos, não foi possível intimá-lo através da primeira correspondência,
tendo em vista provável mudança de endereço, razão pela qual se procedeu a novo envio de correspondência em
10.10.2005, a qual teve seu recebimento confirmado pelo AR.
22. Somente uma peça de defesa foi protocolada neste processo, afigurando-se nela, como defendentes, quatro dos
cinco acusados.
Da Defesa de Floriano Campolina de Rezende Camargos, Maria de Lourdes de Araújo, Márcio Silva Campolina
Rezende Camargos e Flori Portela Junior
23. Em 27.10.05, foi protocolada a defesa dos acusados Floriano Campolina de Rezende Camargos, Maria de
Lourdes de Araújo, Márcio Silva Campolina Rezende Camargos e Flori Portela Junior, na qual as seguintes alegações
são feitas:
24. Primeiramente, os acusados esclareceram que a defesa não foi apresentada também em nome do indiciado
Roberto de Rezende Campolina Camargos devido a seu falecimento.
25. Os acusados explicaram que a Companhia foi constituída em 1951 e que, desde sua fundação, sua administração
entendia que aquela sociedade possuía condições para se tornar uma companhia de capital aberto. Lembraram ainda
que, desde a abertura de capital da Companhia, mediante o devido registro na CVM, foram apresentadas todas as
declarações e informações pertinentes, em observância à regulamentação vigente à época.
26. No entanto, de acordo com eles, mudanças no cenário econômico, como a implantação do Plano Real e a
abertura do mercado, fizeram com que a Companhia passasse a enfrentar dificuldades para honrar com suas
obrigações financeiras, levando-a a requerer concordata preventiva.
27. Os acusados alegam que "a partir da constatação de inviabilidade da continuação das suas atividades produtivas,
a companhia foi obrigada a diminuir o seu quadro de funcionários, aumentando ainda mais seu passivo com as
devidas indenizações trabalhistas." (fl. 126).
28. Segundo os indiciados, "diante da ausência de crédito para financiar sua operação, não restou alternativa à
administração senão a de obter receita pela locação dos ativos da companhia." (fl. 126), fato que se comprova através
da análise dos contratos de arrendamento do parque industrial da Companhia para a Cooperativa de Produção Têxtil
de Pará de Minas (fls. 177 a 183) e para a Indústria Brasileira de Tecidos Ltda. (fls. 184 a 192).
29. Assim, diante do exposto, os acusados justificaram o descumprimento da obrigação de prestar informações à
CVM com o argumento de que optaram por utilizar os recursos da Companhia para manter suas atividades e cumprir
suas obrigações mediante uma gradação de importância. "Vale dizer, os Administradores tiveram que optar entre
ajustar o pagamento de tributos, salários e outras obrigações essenciais à existência da companhia e contratar
auditores independentes. Em suma, não havia alternativa; a escolha somente poderia ser em detrimento ao
atendimento à regulamentação da CVM no que tange à apresentação de informações periódicas e eventuais (...)" (fl.
127).
30. Os indiciados alegaram ter pautado suas condutas no dever de diligência, o qual lhes é imposto pelo art. 153 da
Lei 6.404/76. De acordo com eles, "qualquer inobservância às exigências formais apresentadas pela CVM deu-se tão
somente em razão da falta de condições financeiras necessárias ao atendimento das mesmas exigências." (fl. 128).
31. Os defendentes ressaltaram que suas condutas não tinham a capacidade de causar qualquer prejuízo ao mercado
5/8

ou aos acionistas da Companhia, tendo em vista que estes últimos não demonstram interesse nos negócios sociais há
muito tempo.
32. Os acusados ainda alegaram que a administração da Companhia, assim que ficou constatada a crise financeira,
tinha a intenção de proceder ao cancelamento do registro de companhia aberta. No entanto, até os procedimentos
para fechamento de capital, previstos pela regulamentação da CVM, eram incompatíveis com a situação da
Companhia. Isto porque ela não teria sequer condições de contratar uma instituição para realizar o procedimento de
aquisição de ações em circulação no mercado, bem como não se encaixava nas hipóteses do art. 34 da Instrução
361/02, o qual prevê adoção de procedimento diferenciado (o número de acionistas titulares de ações em circulação é
significativo).
33. Por fim, os indiciados esclareceram que buscaram, através de suas atuações, em detrimento do atendimento às
exigências da CVM, atingir a função social da empresa, privilegiando o pagamento de créditos tributários e
trabalhistas, e olvidando esforços para a manutenção dos postos de trabalho dos empregados, através da celebração
dos contratos de arrendamento já mencionados.
É o relatório.
Voto
34. Este processo trata da responsabilização dos administradores da Companhia pela não atualização do registro de
companhia aberta, em infração ao disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/938.
35. O Termo de Acusação imputa aos indiciados o cometimento da infração de não atualização do registro da
Companhia a partir de 15.11.98. A Companhia encontra-se inadimplente com relação ao envio das seguintes
informações periódicas: (i) Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.98; (ii)
Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo em 31.12.98; (iii) Formulários IAN, desde o referente ao
exercício findo em 31.12.98; e (iv) Formulários ITR, desde o referente ao trimestre findo em 30.09.98, previstos
na Instrução 202/93, art. 16, incisos, I, II, IV e VIII. A reincidência no descumprimento de tais deveres configura
infração grave, conforme definido no art. 13 desta mesma Instrução, para os efeitos do disposto no § 3o do art.
11 da Lei 6.385/76, nos termos do art. 19, parágrafo único, inciso III, também da Instrução 202/93.
36. Antes de analisar o mérito das infrações, acho necessário aclarar as condições para que se dê reincidência, uma
vez que o Termo de Acusação afirma ter ela ocorrido no caso concreto, em virtude do trânsito em julgado da decisão
no Processo de Rito Sumário 1998/4197.
37. Nem a Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo na administração federal, nem a Lei 6.385/76, que
regula a Comissão de Valores Mobiliários e contém normas específicas sobre o processo administrativo sancionador
por ela instaurado, definem as regras para apuração de reincidência. Por essa razão e tendo em vista a natureza
desse instituto, parece correto utilizar as regras de reincidência constantes do Código Penal, mais especificamente do
art. 63.
38. Segundo esse dispositivo, para que ocorra reincidência, os fatos investigados devem ter ocorrido após o trânsito
em julgado da primeira decisão. Ou seja, não há reincidência quando um processo é iniciado após o trânsito em
julgado da primeira condenação, mas se refere a fatos ocorridos anteriormente a ela. Dessa forma, neste processo, só
se pode falar em reincidência com relação aos fatos ocorridos após 25.11.1998 (data do decurso do prazo para
interposição de recurso ao Colegiado, contado do recebimento da notificação da decisão) e não com relação à não
entrega de informações à CVM em datas anteriores à data do trânsito em julgado da decisão.
39. A reincidência também pressupõe a identidade entre o primeiro condenado e o segundo. Dessa forma, no caso
concreto, a reincidência não se aplicaria a Roberto de Rezende Campolina Camargos, Flori Portela Junior, Márcio
Silva Campolina Rezende Camargos e Maria de Lourdes de Araújo.
40. Como para esse processo parece não ser necessária a discussão sobre a necessidade de a reincidência ser
específica, passo a analisar o mérito propriamente dito das imputações. O art. 6o da Instrução 202/93 atribui a
responsabilidade pelo envio das informações ao DRI. Portanto, só ele pode ser responsabilizado pelo não envio delas
(cf. já decidido no processo RJ 2005/2933, cujo entendimento foi seguido no 2005/3182 e 2005/7316, entre outros).
Também é do DRI a responsabilidade pela preparação dos formulários. Neste processo, o DRI, desde 30.04.98 (de
acordo com informações contidas nos documentos fornecidos pela JUCEMG), é o indiciado Floriano Campolina de
Rezende Camargos, razão pela qual ele deve ser responsabilizado pela omissão na prestação das informações
periódicas previstas na Instrução 202/93.
6/8

41. A imputação feita aos indiciados Maria de Lourdes de Araújo e Márcio Silva Campolina Rezende Camargos,
ambos membros do conselho de administração, Flori Portela Junior, conselheiro e diretor, e Roberto de Rezende
Campolina Camargos, na qualidade de diretor da Companhia, refere-se à ausência de questionamentos e da
diligência necessária tendo em vista a desatualização do registro de companhia aberta (isto é, não envio de
informações à CVM, no caso concreto).
42. Quanto ao indiciado Roberto de Rezende Campolina Camargos, ficou comprovado seu falecimento através de
certidão de óbito juntada ao processo (fl. 216), devendo o feito ser extinto em relação a sua pessoa.
43. No que toca o acusado Flori Portela Junior, enquanto diretor estatutário da Companhia, a lei não obriga que ele
zele pelo cumprimento das obrigações de outro diretor (no caso, do DRI), razão pela qual, não poderia ele ser
condenado.
44. Já no que se refere a Maria de Lourdes de Araújo, Márcio Silva Campolina Rezende Camargos e Flori Portela
Junior, todos na qualidade de membros do conselho de administração, creio que só em circunstâncias especiais
poderia ser imputada a um conselheiro de administração a ausência de diligência com relação ao não envio das
informações. A obrigação de enviar informações à CVM é matéria referente ao cotidiano da administração, com
responsável próprio, e os conselheiros não estão obrigados a rever ou inquirir sobre todos os atos da administração
cotidiana de uma companhia.
45. Ademais, não há, nos autos do processo, qualquer ata de reunião do conselho de administração da Companhia,
que possa levar à conclusão de que os conselheiros indiciados tenham agido sem observar o dever de diligência que
lhes é imposto pela lei. A CVM não se desincumbiu da produção de prova que sustente sua acusação, motivo pelo
qual entendo que, também, devem ser os indiciados absolvidos.
46. Por fim, cumpre ressaltar que o argumento da defesa, de que foi dada prioridade na destinação dos recursos da
Companhia para o pagamento de dívidas fiscais e trabalhistas, não ilide a necessidade de a Companhia tentar
desincumbir-se de suas obrigações para com seus acionistas e com a CVM da melhor maneira possível. Ou seja, se
não há dinheiro para a contratação de auditores independentes, faz-se as demonstrações financeiras sem a auditoria,
se não se tem recursos para a publicação das demonstrações financeiras, publica-se anúncio avisando que elas estão
disponíveis e assim por diante. Caberá à CVM e ao Poder Judiciário, analisando as atitudes tomadas pela
administração no caso concreto decidir se a conduta da Companhia exclui a ilicitude da omissão ou não. O que não é
possível é, simplesmente, deixar de cumprir com toda e qualquer obrigação informacional, ancorando-se,
simplesmente, na falta de recursos financeiros.
46. Deve-se notar, por exemplo, que, no caso concreto, deixou-se de entregar o formulário IAN, para o qual não é
necessário contratar auditoria independente, fazer publicações, etc.
Conclusões
47. Tendo em vista as razões expostas, voto:
i. Pela aplicação de pena de R$ 20.000,00 ao indiciado Floriano Campolina de Rezende Camargos, DRI a partir
de 30.04.98, pelo descumprimento reiterado do dever de manter o registro atualizado, enviando informações
periódicas previstas nos arts. 13 e 16 da Instrução 202/93;
ii. Pela absolvição dos indiciados Maria de Lourdes de Araújo, Márcio Silva Campolina Rezende Camargos e
Flori Portela Junior; e
iii. Pela extinção do processo com relação a Roberto de Rezende Campolina Camargos.
48. A multa foi fixada tendo em vista, como agravante, a reincidência e, como atenuante, a situação econômico
financeira da Companhia e o fato de que as demonstrações financeiras foram produzidas posteriormente, embora sem
atender a todos os requisitos legais.
É como voto.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
7/8

1 "Art. 13 - Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos: I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores
mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o
solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; (...)"
2 "Art. 3o - Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar informações à CVM. Parágrafo Único -
Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993."
3 "Art. 16. - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I - demonstrações financeiras e, se for o caso,
demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do
parecer do auditor independente: a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à
disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso; II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados
no inciso I deste artigo; (...) IV - formulário de Informações Anuais – IAN: a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou b) no prazo máximo de um mês, a
contar da data da realização da assembléia geral ordinária anual, se este prazo findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso. (...) VIII - formulário de Informações Trimestrais -
ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor independente
devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações
para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior. (...)"
4 "Art. 19. Constitui infração de natureza objetiva, em que será adotado rito sumário de processo administrativo, de acordo com o Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.657/89, deixar de adotar, o administrador de companhia aberta, os procedimentos
elencados nos incisos I a III do art. 13, ressalvada a hipótese prevista no inciso VI do art. 17 desta Instrução. Parágrafo único. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976: (iii) a reincidência
das infrações de natureza objetiva definidas no "caput" deste artigo."
5 "Art. 6o. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)."
6 "Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembléia-geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembléia-geral será convocada para proceder a nova eleição. (...) § 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da
diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos."
7 "Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios."
8 Vide nota de rodapé 1.
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro Sessão de Julgamento do dia 04 de maio de 2006 .
Eu acompanho o voto do Relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo presidente da sessão Marcelo Fernandez Trindade na Sessão de Julgamento do dia 04 de maio de 2006.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos do seu voto, ficando ciente o acusado apenado de que terá o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; e os demais acusados absolvidos de que a CVM interporá recurso de ofício àquele Conselho.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão
8/8